Tribunal: TJSP
Processo: 1023679-84.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
RECURSO REPETITIVO. Reexame nos termos do art. 1.030, II, CPC. Honorários advocatícios. Condenação com lastro em apreciação equitativa. Possibilidade na espécie, já que o valor da causa se mostra por demais elevado (R$ 1.024.010,88) e a demanda renovatória acabou reduzida ao acertamento de aluguel. Hipótese em que esta Câmara, atenta às balizas fáticas do caso concreto, concluiu que a fixação

Ementa:
RECURSO REPETITIVO. Reexame nos termos do art. 1.030, II, CPC. Honorários advocatícios. Condenação com lastro em apreciação equitativa. Possibilidade na espécie, já que o valor da causa se mostra por demais elevado (R$ 1.024.010,88) e a demanda renovatória acabou reduzida ao acertamento de aluguel. Hipótese em que esta Câmara, atenta às balizas fáticas do caso concreto, concluiu que a fixação dessa verba com base em percentuais implicaria condenação exorbitante e excessiva frente a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelos advogados, de menor complexidade, e o tempo exíguo exigido para o seu serviço. Distinguishing. Excepcional equidade autorizada. Orientação do Pleno do STF, que agora se consolidou com repercussão geral no seu Tema 1255, circunstância a esvaziar o Tema repetitivo 1076 do STJ. Prevalência, outrossim, da Teoria do isolamento dos atos processuais, consagrada no art. 14 do CPC e do silogismo que pautou o Pleno do STJ na definição do seu Enunciado Administrativo no 3, aprovado na sessão de 09.03.2016. Alterações introduzidas pela Lei no 14.365, de 02.06.2022. Irrelevância. Art. 85 do CPC, ademais, que não trata de procedimento e/ou de regra de processo, irrelevante a sua posição topográfica, antes modula crédito a ser destinado aos patronos da causa, portanto graduado de tônus prevalecente material, não processual. V. Acórdão original integralmente mantido.